Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR MAIS DE VINTE DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. Ao tempo da impetração do presente habeas corpus, o paciente já contava com 20 (vinte) dias de prisão, pois fora preso em flagrante no dia 2.2.2022, ao tentar furtar mercadorias de uma farmácia, incorrendo na conduta descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
2. O constrangimento ilegal, neste caso, é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia deixou de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar da extensa FAP do paciente evidenciar a reiteração delitiva em crimes dessa natureza, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por entender compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança.
3. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício, usuário de crack, tendo praticado o crime para adquirir a droga. 3.1. Tal situação permite a conclusão que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa.
4. Nesse cenário, a manutenção do paciente em cárcere mostra-se medida contrária ao escopo da referida decisão, impondo-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 352, § 1o, I e 350 do CPP.
5. Ordem concedida.